Tribunal: TJDFT
Processo: 0747110-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÕES INOCORRENTES. OMISSÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO APRECIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face de acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento do executado para reconhecer a natureza de bem de família do imóvel objeto de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos seguintes vícios: (i) contradição na fundamentação, pois, além o agravante apenas repetir os fatos narrados, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão; (ii) contradição na conclusão de que o agravante reside no imóvel penhorado (Asa Sul), pois inexiste qualquer documento que comprove sua residência no local após 2019; (iii) omissão no enfrentamento da tese de dialeticidade recursal, mostrando-se inviável admitir recurso que não ataque especificamente os fundamentos da decisão combatida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. Embora o Acórdão não tenha expressamente analisado a preliminar de violação à dialeticidade, a mera repetição dos argumentos contidos na impugnação ou em outras manifestações, não implica, por si só, ofensa ao referido princípio, sobretudo quando constatado que o recurso interposto apresenta fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar a reforma da decisão impugnada.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que encontre motivação suficiente para dirimir o litígio, considerando-se prequestionada a matéria decidida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, todavia, sem alteração no resultado do julgado.
Tese de julgamento: "1. Não se verifica omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”